Tribunal: TJSP
Processo: 2232018-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. Comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Paciente que é portador de urticária crônica com risco de morte. Negativa de cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair), sob a alegação de que é de uso domiciliar. Inadmissibilidade. Fármaco que somente pode vir a ser aplicado em unidade hospitalar.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. Comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano. Paciente que é portador de urticária crônica com risco de morte. Negativa de cobertura do medicamento Omalizumabe (Xolair), sob a alegação de que é de uso domiciliar. Inadmissibilidade. Fármaco que somente pode vir a ser aplicado em unidade hospitalar. Remédio que tem registro na ANVISA. Desimportante o uso off label ou a ausência no rol da ANS, cujo catálogo de natureza administrativa não pode contemplar todos os avanços da ciência, muito menos esgotar todas as doenças e seus meios curativos usados com base científica. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. Desnecessidade, diante da hipossuficiência do agravado. Inteligência do art. 300, §1o, do CPC/15. MULTA COMINATÓRIA. As astreintes visam garantir a efetividade do decisum e devem ser fixadas em atenção aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa. Valor por dia de descumprimento compatível e proporcional às especificidades do caso concreto. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA. Pretensão à dilação diante da exiguidade. Cabimento. Decisão reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.